Tribunal: TJMT
Processo: 1015228-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – PJe
Recurso Especial n. 1015228-54.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (id 31543497):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – REJEIÇÃO LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525, 525, §§s 4o e 5o do NCPC – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO EXECUTADO DE INFORMAR O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO ALÉM DE QUE O DÉBITO PODE SER APURADO POR MEIO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se na Impugnação ao cumprimento de sentença a parte executada alega excesso de execução, mas deixa de juntar a planilha discriminada do cálculo e a menção ao valor que entende devido, mostra-se acertada a decisão que rejeita liminarmente a peça, frente a inobservância aos requisitos formais de sua apresentação (Inteligência do art. 525, §§s 4o e 5o do CPC), máxime se não há dados, pelo menos razoáveis, acerca do que se alega.” (N.U 1015228-54.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARAS DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).
Alega violação ao art. 369 do Código de Processo Civil, ao argumento de que constitui cerceamento de defesa a decisão que nega contratação de trabalho técnico para aferição precisa do crédito.
Recurso tempestivo (id 34736474).
Contrarrazões (id 35854990).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao art. 369 do Código de Processo Civil, a parte Recorrente visa dirimir se constitui cerceamento de defesa o indeferimento da contratação de trabalho técnico para aferição do crédito devido na impugnação ao cumprimento de sentença.
Por sua vez, a colenda câmara assim decidiu (id 31543496):
“Intimada, a agravante apresentou impugnação por meio da qual alegou excesso de execução, porém não juntou de demonstrativo de cálculo.
Assim, apesar de a recorrente questionar a evolução da taxa de atualização monetária do IGP-M utilizada no cálculo, cobrança de juros sobre juros, etc, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porque não juntou o cálculo dos valores que entende devidos (artigo 525, §4o do CPC), preferiu afirmar que não há como identificar o valor devido, circunstância que impunha mesmo a rejeição liminar da impugnação.
Ocorre que o art. 525, § 4°, do CPC/2015 é expresso, ao determinar que, quando o executado sustentar ter o exequente pleiteado quantia superior à resultante de sentença, em excesso de execução, deverá ‘declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo’.” (g.n)
Assim sendo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ERRO MÉDICO. DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO NAS PREMISSAS FÁTICAS CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REVISÃO NA VIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA, UMA VEZ MAIS, DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O cerceamento de defesa sustentado na ausência de realização da prova pericial requerida foi afastado pelo Tribunal local - destinatário da prova - com respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.
2. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para concluir pela ausência de danos morais e materiais. Assim, alterar o entendimento da Corte local demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1460524/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII